Tribunal: TJSP
Processo: 2115870-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa CCS-Bacen. Insurgência do Exequente. Descabimento. Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares. Pesquisa que se mostra ineficaz porquanto possui

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a pesquisa CCS-Bacen. Insurgência do Exequente. Descabimento. Cadastro instituído com a finalidade de subsidiar investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e não para localizar fontes patrimoniais para satisfação de execução de dívida entre particulares. Pesquisa que se mostra ineficaz porquanto possui somente informações de natureza cadastral, sem que estejam presentes informações de valores, aplicações ou movimentações bancárias. Decisão mantida. Recurso não provido.